Tribunal: TJDFT
Processo: 0746964-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO CASSIANO DA SILVA, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor alegou ser servidor público aposentado e portador de cegueira monocular (CID: H 54.4). Passou “a receber proventos de aposentadoria a partir de 27 de janeiro de 2017, quando já era portador de Cegueira Monocular desde de 2009”. Assim, faz jus à isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o, XVI, da Lei 7.713/88. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para suspender ab initio litis o desconto de imposto de renda em seus proventos. Ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo fundamentou a decisão na inexistência de negativa por parte da Administração, falta urgência que justifique o diferimento do contraditório e caráter satisfativo da medida. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 65822942. Manifestação do recorrente esclarecendo sobre erro material na indicação do processo de referência (ID 66204699). Determinou-se a retificação da autuação (ID 66246245). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por PAULO SERGIO CASSIANO A SILVA em desfaor do DISTRITO FEDERAL, postulando concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para que seja imediatamente suspenso o desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos da Requerente. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência, pois inexiste periculum in mora e a medida tem nítido natureza satisfativa. Com efeito, o autor alega que é portador de cegueira monocular desde de 10/03/2009 e está aposentado desde 27/01/2017, todavia, ingressou com presente demanda somente em 24/09/2024, o que retira qualquer argumento favorável ao perigo na demora. Além disso, não ingressou com pedido administrativo, o que, de um lado, não é requisito para a propositura da presente ação, mas, de outro, não se sabe qual a posição assumida pela a Administração Pública. Por fim, destaca-se que o pedido liminar tem nítido caráter satisfativo, ante a natureza alimentar da verba, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O pedido de isenção é fundamentado no art. 6o, XIV, da lei 7.713/88, do seguinte teor: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” O dispositivo legal prevê três requisitos para que o contribuinte seja beneficiado com a isenção: a inatividade, o acometimento por doença grave, ainda que posterior à aposentadoria, e a comprovação por laudo técnico. Não há controvérsia acerca da condição do autor, isto é, ser servidor público aposentado (militar da reserva) – IDs de origem 212169012 e 212169027. O laudo oftalmológico aponta diagnóstico CID H 54.4 no olho esquerdo, que corresponde à cegueira em um olho conforme a Classificação Internacional de Doenças. No particular, a condição do recorrente encontra definição no conceito de cegueira para fim do benefício legal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar o entendimento legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 2. A parte recorrente restringiu-se a transcrever as ementas dos acórdãos apontados como paradigmas, não demonstrando a existência do dissídio jurisprudencial sobre a matéria, com a menção das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. 4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1755133/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018) O Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete último da legislação federal, firmou entendimento de que a isenção fiscal alcança tanto os aposentados acometidos de cegueira binocular, quanto aqueles acometidos por cegueira monocular, situação do recorrente. Demonstrados os requisitos mínimos para o reconhecimento do direito à isenção fiscal, tem-se que o risco dano decorre da supressão reiterada a cada mês do valor da exação reputada indevida e que deveria ser destinada à subsistência do próprio requerente. Lado outro, não há risco de irreversibilidade da providência, uma vez que, eventualmente julgado improcedente o pedido, caberá à Administração a faculdade do ressarcimento direto e mediante desconto em folha de pagamento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e determinar ao agravado que suspenda os descontos de imposto de renda retido na fonte dos proventos do agravante e até que sobrevenha o resultado final da perícia oficial, quando será possível a revisão da tutela de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46